Tribunal: TJBA
Processo: 8001800-54.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001800-54.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIO DOS SANTOS CAMPOS e outros (2)

Advogado(s)
:
KLEBER LIMA DIAS, ALEXANDRE MARIANO FERREIRA

APELADO: VIA RIO LOGISTICA S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MARIANO FERREIRA, KLEBER LIMA DIAS

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. ART. 200, DO CC. APURAÇÃO CRIMINAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DA APELAÇÃO PRINCIPAL E DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO ADESIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito.

2. O apelante sustenta a inocorrência da prescrição, ao argumento de que o fato danoso foi submetido à apuração criminal, incidindo a regra do art. 200, do CC, além de afirmar que era menor de idade à época do acidente.

3. Em contrarrazões, os recorridos suscitaram preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Na mesma oportunidade, interpuseram apelação adesiva, alegando ilegitimidade passiva da proprietária do veículo envolvido no acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) saber se a pretensão indenizatória está prescrita, diante da incidência do art. 200, do CC; e (iii) saber se a empresa proprietária do veículo possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes do acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois a parte apelante impugnou especificamente o fundamento central da sentença, consistente no reconhecimento da prescrição, atendendo ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC.

6. O art. 200, do CC estabelece que não corre a prescrição quando a pretensão se originar de fato sujeito à apuração criminal antes da sentença definitiva. No caso, houve registro de boletim de ocorrência, instauração de inquérito policial e realização de exame pericial pelo IML, o que evidencia a submissão do fato à esfera criminal.

7. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a incidência do art. 200, do CC exige apenas a possibilidade de apuração criminal do fato, sendo suficiente a instauração de inquérito policial.

8. A alegação de ilegitimidade passiva da proprietária do veículo não prospera. O STJ reconhece a responsabilidade objetiva e solidária do proprietário do veículo pelos danos decorrentes de acidente causado por terceiro condutor. Eventual contrato de locação possui eficácia apenas interna entre os contratantes.

9. A teoria da causa madura não se aplica ao caso, pois existem controvérsias fáticas relevantes acerca da dinâmica do acidente, da culpa dos envolvidos e da extensão dos danos alegados, demandando dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminar rejeitada. Apelação adesiva desprovida. Apelação cível provida para afastar a prescrição, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução processual.

Tese de julgamento: “1. A instauração de inquérito policial é suficiente para impedir o curso da prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do art. 200, do CC. 2. O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por terceiro condutor. 3. Não se aplica a teoria da causa madura quando a controvérsia demandar ampla dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 200; CPC, arts. 487, II, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.487.034/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 26.08.2024, DJe 29.08.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.101.434/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 14.10.2024, DJe 17.10.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.570.114/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 26.08.2024, DJe 28.08.2024.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
REJEITAR a preliminar de ausência de dialeticidade, NEGAR PROVIMENTO à Apelação Adesiva e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível interposta por FÁBIO DOS SANTOS CAMPOS
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator